Tribunal: TJMT
Processo: 1003769-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003769-50.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIO ALBUQUERQUE BORGES DE MIRANDA - CPF: 113.308.397-81 (ADVOGADO), JULIO CHITMAN - CPF: 708.850.957-15 (EMBARGANTE), MARCOS EUCLERIO LEAO CORREA - CPF: 438.855.607-63 (EMBARGANTE), REGIS LEMOS DE ABREU FILHO - CPF: 012.085.457-01 (EMBARGANTE), DARIO GRAZIATO TANURE - CPF: 016.819.597-63 (EMBARGANTE), PAULO MAURICIO LEVY - CPF: 721.626.947-00 (EMBARGANTE), ERIK PECCEI SZANIECKI - CPF: 011.275.627-11 (EMBARGANTE), ANTONELLI & ASSOCIADOS ADVOGADOS - CNPJ: 05.576.617/0001-73 (EMBARGANTE), ARCA S/A AGROPECUARIA - CNPJ: 01.380.468/0001-11 (EMBARGADO), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 025.952.167-16 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DISCUSSÃO ACERCA DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA REGIONAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – RECURSO INDEVIDO PARA BUSCAR A SIMPLES ALTERAÇÃO DO JULGADO SEM QUAISQUER DO VÍCIOS OBJETO DOS ACLARATÓRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Há precedentes tanto deste Tribunal quanto do próprio Conselho Nacional de Justiça que autorizam a criação de varas especializadas regionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Julio Chitman, Marcos Euclério Leão Correa, Regis Lemos de Abreu Filho, Dario Graziato Tanure, Paulo Maurício Levy, Erik Peccei Szaniecki, Antonelli & Associados Advogados
,

contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
Arca S.A. Agropecuária.

Para tanto, os embargantes alegam, em síntese, que o julgado é omisso, porquanto deixou de observar a regra constitucional para modificação das regras de organização e divisão judiciárias, hipótese que impediria a criação de varas regionais de recuperação judicial e falência, por mero ato normativo do Tribunal de Justiça.

Alegam, ainda, que o julgado afastou a incidência de norma infraconstitucional, a qual não poderia ser julgada por órgão fracionário, mas, sim, apenas pelo Pleno deste Tribunal de Justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Consoante relatado, o embargante pretende rediscutir o resultado do Acórdão embargado, sem, contudo, apresentar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos Aclaratórios.

Com efeito, o objeto da insurgência recursal tratava apenas da incompetência do juízo de origem para processar e julgar a ação de recuperação judicial proposta pelas embargadas, o que, contudo, foi expressamente debatido e recusado pelo Acórdão embargado.

Na ocasião, foram apresentados precedentes tanto deste Tribunal quanto do próprio Conselho Nacional de Justiça, os quais, igualmente, autorizavam a criação de varas especializadas regionais.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022